Tribunal: TJPA
Processo: 0838993-82.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838993-82.2023.8.14.0301

APELANTE: MARIO SERGIO SCERNI PEREIRA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO N° 0838993-82.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: MÁRIO SÉRGIO SCARNI PEREIRA

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S/A

ADVOGADO: FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JÚNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Contrato bancário. Capitalização mensal de juros. Tarifas administrativas e seguro. Abusividade não configurada. Inovação recursal. Decisão monocrática mantida. Agravo interno desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por Mário Sérgio Scarni Pereira contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença de primeiro grau que afastou a abusividade nas cláusulas contratuais relativas à capitalização mensal de juros, tarifas bancárias e contratação de seguro no âmbito de contrato bancário. O agravante alega que a capitalização mensal de juros não foi pactuada de forma expressa, conforme exigido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), e que há abusividade na cobrança de tarifas de cadastro, despesas com órgão de trânsito e avaliação de bem, além de venda casada de seguro.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve abusividade nas cláusulas do contrato bancário referentes à capitalização mensal de juros e cobrança de tarifas e seguro; e (ii) analisar se é admissível a apreciação de questões não suscitadas em primeira instância, configurando inovação recursal.

III.
Razões de decidir

3.

A alegação de abusividade na capitalização mensal de juros constitui inovação recursal, pois não foi suscitada em primeira instância, o que impede sua análise em sede de apelação, nos termos do princípio da preclusão.

4.

A jurisprudência do STJ, firmada nos Recursos Especiais 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, reconhece a legalidade da cobrança de tarifas administrativas, como a tarifa de cadastro e a despesa de registro do contrato, desde que expressamente pactuadas e devidamente informadas ao consumidor, requisitos que foram atendidos no caso concreto.

5.

Quanto à alegação de venda casada de seguro, a análise dos autos revela que o contrato de seguro foi firmado de forma autônoma e apartada do contrato de financiamento, com a anuência expressa do agravante, afastando a configuração de venda casada.

6.

Não há elementos que comprovem onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual, não se verificando, portanto, abusividade nas cláusulas pactuadas, conforme jurisprudência do STJ sobre a matéria.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É vedada a análise de matéria não suscitada em primeira instância em sede recursal, configurando inovação recursal, em observância ao princípio da preclusão. 2. A capitalização mensal de juros e a cobrança de tarifas administrativas são válidas quando expressamente pactuadas no contrato bancário e adequadamente informadas ao consumidor, conforme entendimento consolidado do STJ. 3. A contratação de seguro em contrato autônomo e com anuência do consumidor não configura venda casada.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, 52, e 54-B; CPC/2015, arts. 1.036 e 1.037; Decreto-Lei 911/69, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, Súmula 541: "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada."

·

STJ, REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 24/10/2012.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MÁRIO SÉRGIO SCARNI PEREIRA
, em face de decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID 19905276), a qual conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível anteriormente intentado.

Em suas razões (PJe ID 20222764) o agravante sustenta
“
Para fins de capitalização mensal, o Superior Tribunal de Justiça compreende que há expressa pactuação quando: “Súmula 541 – A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Segunda Seção, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).” No caso em estudo, o contrato apenas trouxe cláusula textual de que a taxa de juros seria capitalizada mensalmente, porém não indicou qual seria a taxa de juros ao mês. Vejam-se os excertos contratuais pertinentes: Nesse sentido, tem-se que o dever de informação fixado pelo art. 6º, III combinado com os artigos 52 e 54-B, todos do Código de Defesa do Consumidor não foi devidamente observado pela parte demandada. Dessa forma, à luz do parágrafo único do art. 54-D do CDC, deve ser declarada abusiva a cláusula de capitalização MENSAL de juros, de modo que a taxa de juros deve ser apenas capitalizada anualmente.”.

Ademais, aduz a existência de abusividade na tarifa de cadastro, na despesa com órgão de trânsito, tarifa de avaliação de bem e venda casada de seguro.

Prossegue, defendendo que o contrato não cumpre mais seu objetivo, pois teria ocorrido um desequilíbrio, onerando-se excessivamente a parte autora, infringindo o princípio da equidade entre as partes.

Isso posto, requer que
“
merece ser declarada como abusiva a cobrança de seguro no caso presente, afastando do valor final do contrato o constante da cláusula. Negar-lhe tal direito implicaria retirar-lhe a última esperança.
”.

Foram apresentadas contrarrazões (PJe ID 20672508).

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Assento, de plano, que não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, se apresenta em sintonia com a jurisprudência pátria,
não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o pronunciamento judicial, nos moldes relatados.

Por oportuno e para melhor compreensão acerca do Agravo Interno em julgamento, transcrevo trecho da decisão agravada, na parte que interesse ao deslinde da presente controvérsia:

“
De plano, assento que não merece conhecimento o pedido de declaração da abusividade da capitalização dos juros, uma vez que não foram suscitados perante o Juízo a quo, não tendo sido apreciados em primeira instância, consubstanciando o pleito em indevida inovação recursal.

(...)

O apelante impugna a cobrança de tarifas referentes a: tarifa de cadastro e registro de contrato. De pronto, assevero, as cobranças são legitimas e devidamente apresentadas no contrato assinado. Ademais, não foram apresentadas provas nos autos de qualquer abusividade em sua efetivação. Neste sentido: (...)

Com efeito, é relevante destacar que o eminente Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, no âmbito dos recursos repetitivos, estabeleceu os parâmetros para a cobrança das denominadas tarifas administrativas bancárias. Logo, quanto as taxas de cadastro e registro de contrato, frisa-se, não há ilegalidade do contrato. Nesse sentido: (...)

Quanto a venda casada de seguro supostamente contido no contrato, depreende-se que não resta configurada. Diversamente, existe nos autos um contrato de seguro apartado do contrato de financiamento, demonstrando que o autor optou e assinou o referido contrato (PJe ID 18024272 - Pág. 2). Por fim, entendo acertada a sentença a quo, não merecendo retoques. Ademais, há diversas empresas no mercado que disponibilizam o serviço prestado ao consumidor, que escolheu aderir ao da Financeira Requerida, não podendo, agora, alegar o contrário de suas condutas. Diante o exposto, conheço do recurso e nego provimento mantendo-se a r. sentença em todos os seus termos.
”.

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que serviram como esteio para manutenção da decisão
a quo
, no caso em comento.

Ora, os argumentos para tal consideração foram devidamente expostos, inclusive em consonância com o entendimento atualizado do Superior Tribunal de Justiça em relação à matéria.

Com efeito, ressalto que não há abusividade contratual a ser reconhecida nessa fase processual, diante da falta de evidência cabal de que o pacto firmado entre os litigantes esteja conduzindo uma das partes à onerosidade excessiva decorrente de desequilíbrio contratual, tudo com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Desta feita, tenho que a decisão monocrática não merece qualquer reparo, devendo remanescer por seus próprios termos.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno, porém NEGO- LHE PROVIMENTO para manter
in totum
a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 05/12/2024